Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIRLENE GONCALVES GOMES contra a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED (Id 62687106). A agravante assevera, em suas razões (Id 62687100), que propôs a presente execução com o fito de receber valores de aluguéis não adimplidos pelo executado. Afirma que, embora as diversas medidas tentadas, nenhuma mostrou-se frutífera e capaz de garantir o valor executado. Sustenta que, a fim de verificar se o executado possui vínculo empregatício, objetivando penhora de parte do salário, pleiteou pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, o qual restou indeferido pelo juízo singular, ao argumento de não ser possível a penhora de salário. Defende, no entanto, que o entendimento mais recente do STJ e deste Tribunal é pela mitigação da impenhorabilidade das verbas alimentares, quando a constrição não prejudicar o sustento digno do devedor. Alega que o órgão que se pretende a obtenção dos dados empregatícios somente os produzirá mediante requisição judicial. Assim, a negativa de expedição de ofício viola o princípio da cooperação. Pondera que a execução se faz no interesse do credor. Salienta que, caso não deferido o efeito suspensivo ao recurso, o feito será arquivado, visto que não há outras medidas a serem tentadas de maneira privada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja oficiado o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. Preparo regular (Id 62687461). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de que o processo será arquivado provisoriamente. Nota-se que a decisão agravada intimou a agravante para indicar bens penhoráveis, sob pena da suspensão do feito, nos termos do inciso III, do artigo 921, do CPC, contudo, o §1o, do artigo 921, do CPC, estabelece que “Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. Dessa forma, não se vislumbra o risco do decisum resultar na prescrição do direito da credora de receber o crédito cobrado e, durante a suspensão, caso a agravante encontre bens do devedor, o processo voltará a sua tramitação normal. Nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso não se justifica. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília – DF, 12 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora